Tribunal: TJMT
Processo: 1022654-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022654-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA - CPF: 005.972.181-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA - CPF: 005.972.181-29 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DEIXOU DE APRECIAR OS PEDIDOS VERTIDOS NESTA AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA POR JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO NO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA RECONHECIDO O PREENCHIMENTO, POR PARTE DO PACIENTE, DO CRITÉRIO OBJETIVO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIA ELEITA INADEQUADA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS PARA QUE O PACIENTE SEJA AGRACIADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A existência de recurso próprio já aviado em primeiro grau de jurisdição para atacar a decisão combatida neste
mandamus;
a inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, acerca da possibilidade de concessão de progressão de regime ao paciente, associadas à falta de prova pré-constituída do adimplemento dos requisitos necessários para que ele seja agraciado com o benefício pleiteado (critérios objetivos e subjetivos), inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

Pedidos não examinados. Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo próprio paciente
João Batista Cavalcante Silva
em petição manuscrita, que foi digitalizada e protocolizada pelo advogado
Evandro Pampolini de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia.

Consta destes autos que o impetrante-paciente está preso e cumpre pena por força do Processo de Execução Penal registrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU sob o n. 0001170-81.2011.8.11.0020.

Sustenta, o impetrante-paciente, que a autoridade acoimada de coatora incorreu em ilegalidade ao recalcular a sua pena com base em frações concernentes à progressão de regime constantes na nova Lei n. 13.964/2019 que são mais gravosas à sua pessoa, de modo que, na sua concepção, deve ser mantida a incidência das normas revogadas benéficas que determinam a aplicação de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns e de 2/5 (dois quintos) para os crimes hediondos pelos quais foi condenado.

Salienta, outrossim, que
“se for concedida a ordem de habeas corpus aplicando a fração de 1/6 aos crimes comuns e 2/5 ou 40% ao crime hediondo, meu requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto já estará preenchido à 11 meses”,
razão pela qual entende que deve ser concedida a progressão ao regime semiaberto (Id 64809490).

Forte nas razões acima consignadas requereu, liminar e meritoriamente, a retificação do cálculo de sua pena e a progressão ao regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura em favor dele.

O pedido de urgência foi indeferido pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio dos fundamentos encontradiços no ID. n. 65979486. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID. n. 66720960, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reafirmou a necessidade de indeferimento do pedido de retificação dos cálculos postulado pelo impetrante-paciente ao aduzir que, inclusive, já exerceu o juízo negativo de retratação no bojo dos autos do Agravo em Execução Penal aviado pela defesa naquela instância, contra a mesma decisão combatida neste
mandamus
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID. n. 68378950, suscitou a preliminar de “
não conhecimento deste writ”
, em virtude da inadequação da via eleita e, no mérito, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
.

Extinção deste processo sem julgamento de mérito.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID 68378950, manifestando-se pelo
“não conhecimento do writ”
.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, o impetrante-paciente busca, por meio desta impetração, a concessão do benefício da progressão de regime, asseverando que cumpre o requisito objetivo e que tal circunstância somente não foi reconhecida porque o juízo de primeiro grau teria incorrido em ilegalidade ao recalcular sua pena.

No entanto, no caso em apreciação, não se pode olvidar que já foi aviado pela defesa do impetrante-paciente recurso de agravo em execução no juízo de origem questionando o cálculo da pena invectivado nesta impetração. Além disso, é inegável que, independentemente de existir ou não plausibilidade jurídica na tese posta neste
mandamus
acerca do cumprimento do critério objetivo, verifica-se que o preenchimento do requisito subjetivo – igualmente imprescindível para o deferimento do pedido de progressão (art. 112, § 1o da Lei de Execução Penal – LEP) – não foi examinado pelo Juízo das Execuções Penais e não há elementos de convicção nestes autos que permitam aferi-lo de plano e com segurança.

Nessas circunstâncias, haveria indevida supressão de instância caso fosse concedida a transferência do impetrante-paciente do regime fechado ao semiaberto diretamente no âmbito desta Corte de Justiça, como se extrai
mutatis mutandis
do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Matéria que não foi analisada no Tribunal estadual não pode ser objeto de análise desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Não há comprovação de manifestação da Corte estadual sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para que o paciente possa progredir do regime fechado ao semiaberto, muito menos sobre os fundamentos da decisão do Juiz da Execução Penal para determinar a realização de exame criminológico.

3.
Não consta nos autos nenhum documento que comprove que o paciente, pelo menos, cumpriu os requisitos objetivos para a progressão de regime prisional
.
Ao contrário, consta condenação em elevada pena, isto é, o próprio agravante informa que no julgamento do apelo criminal realizado em agosto de 2018 foi determinada a pena de 14 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado.

Ressalta-se ainda que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 159, § 1o, do Código Penal, que é conduta qualificada como hedionda (art. 1°, IV, Lei 8.072/90), e que por isso tem percentual diferenciado para a progressão de regime.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 597.244/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020).
Destacamos

Por sua vez, a Segunda Câmara Criminal, na mesma linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – AUTOS DO EXECUTIVO No 0008490-45.2014.8.11.0064 – REEDUCANDO CONDENADO À PENA DE 18 [DEZOITO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 121, §2o, DO CP, NA AÇÃO PENAL No. 0001355-06.2012.8.11.0014 E NA AÇÃO PENAL No. 0000000-00.0107.0.19.9508 EM QUE CONDENADO A PENA DE 04 [QUATRO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 12, ‘CAPUT’, DA LEI 6.368/76 – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO – PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA NO EXECUTIVO– ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NO WRIT – PROCEDIDA A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA 1/6 (UM SEXTO) PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME –

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE NO PONTO –

PLEITO SUBSIDIÁRIO –

NÃO CONHECIMENTO –

PROGRESSÃO ANTECIPADA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÕES – ÓBICE AO EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART.66, INC. III, LETRA ‘B’ DA LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.”

Apenas em situações excepcionais admite-se o conhecimento do habeas corpus, quando existente flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Decisões proferidas no âmbito da execução penal comportam recurso próprio, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais.

A ausência de qualquer manifestação sobre a pretensão no juízo singular impede o conhecimento do writ, sob pena de configuração de supressão de instância
.

(TJMT, N.U 1019649-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020)
.
Destacamos

Ademais, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que,
a priori
, não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

A propósito, a respeito do tema, esta também é a posição deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS –
EXECUTIVO DE PENA
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA –
VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime
.

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.” (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000)

(TJMT, N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, cumpre registrar que não se constata ilegalidade flagrante e de plano constatável no cálculo da pena do impetrante-paciente a ensejar a concessão da ordem de ofício, porquanto se extrai, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, que a aplicação das novas regras definidas no art. 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 13.964/19 aparentemente favorecem o reeducando, tanto isso é verdade que a sua defesa postulou, via embargos de declaração aviados em 21 de julho de 2020, a alteração da fração de 3/5 (três quintos) prevista no revogado § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, para a condenação por crime hediondo com reincidência simples, a fim de que fosse aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) insculpida no inciso V, do aludido art. 112, incluído pela Lei n. 13.964/19, sendo tal pleito deferido em 17 de agosto de 2020 (ID 66720960).

Nesse contexto, sem uma impugnação precisa e um aprofundamento no arcabouço fático-probatório, não se extrai patente ilegalidade na decisão desafiada neste
mandamus
quando,
tendo em vista a condição de reincidente do impetrante-paciente e a existência de condenações pela prática de crimes praticados com violência à pessoa ou grave ameaça
, afastou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns prevista no
caput
do art. 112 da Lei n.7.210/84,
com a redação anterior àquela conferida pela Lei n. 13.964/19
,
pois esse procedimento, nestes autos, implicaria a criação de uma terceira lei (lex tertia) de composição híbrida, combinando norma revogada com norma revogadora, o que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em patente ofensa ao postulado da Separação dos Poderes (art. 2o, CF/88)
. (IDs 64809497 e 64809498).

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e deixo de apreciar os pedidos vertidos

nesta ação mandamental proposta por
João Batista Cavalcante Silva
,
julgando extinto o processo
sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021